Tribunal: TJMT
Processo: 1023396-87.2025.8.11.0015
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1023396-87.2025.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRENTE), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO), JEFTER RODRIGO DOS SANTOS - CPF: 063.805.441-94 (RECORRIDO), VITOR AUGUSTO OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 060.156.591-65 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. SERVIÇOS BANCÁRIOS. CONTA CORRENTE. BLOQUEIO UNILATERAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto por instituição financeira contra sentença que a condenou ao pagamento de R$ 5.000,00 por danos morais, em razão do bloqueio unilateral de conta corrente, que privou o consumidor do acesso a saldo credor superior a R$ 15.000,00, essencial para sua subsistência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se o bloqueio unilateral de conta corrente, sem notificação prévia e justificativa idônea, configura falha na prestação do serviço; (
ii
) analisar se tal conduta gera dano moral presumido (
in
re

ipsa
); e (
iii
) verificar se o valor de R$ 5.000,00, fixado a título de indenização, é proporcional e razoável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Embora as instituições financeiras possam realizar bloqueios cautelares, a medida exige notificação imediata ao consumidor e justificativa plausível. A ausência de comprovação da notificação e de indícios concretos de irregularidade caracteriza falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC.

4. O bloqueio indevido de conta corrente com saldo positivo, privando o consumidor do acesso a seus recursos financeiros, ultrapassa o mero aborrecimento e configura dano moral na modalidade
in
re

ipsa
, pois atinge a dignidade do correntista e o impede de prover sua própria subsistência.

5. O valor da indenização por danos morais, fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando a capacidade econômica das partes, a extensão do dano e o caráter pedagógico-punitivo da medida, estando em conformidade com os precedentes desta Turma Recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento:

1. O bloqueio unilateral de conta corrente pela instituição financeira, sem prévia e comprovada notificação ao consumidor e sem a demonstração de justificativa idônea, constitui falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. 2. A privação do consumidor ao acesso de saldo credor em conta corrente, em decorrência de bloqueio indevido, gera dano moral presumido (
in
re

ipsa
), dispensando a comprovação do abalo psicológico, pois a indisponibilidade de recursos financeiros essenciais atenta contra a dignidade da pessoa humana.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor,
arts
. 6o, VIII, e 14; Código Civil, art. 944; Resolução no 4.753/2019 do Banco Central do Brasil.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013; TJMT, N.U 1039013-97.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, julgado em 07/10/2024, publicado no DJE 11/10/2024; TJMT, N.U 1022811-14.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, julgado em 07/10/2024, publicado no DJE 11/10/2024.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1023396-87.2025.8.11.0015

Origem
: 1o Juizado Especial de Sinop

Recorrente
: BANCO BRADESCO S.A.

Recorrido
: JEFTER RODRIGO DOS SANTOS

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

JEFTER RODRIGO DOS SANTOS ajuizou reclamação em face do BANCO BRADESCO S.A. Noticiou que: a) é correntista do banco réu e mantinha relação regular
, no entanto,
teve sua conta bancária bloqueada de forma unilateral e indevida
,

ficando
impossibilitado de realizar movimentações essenciais;
b
) entrou em contato com a agência e canais de atendimento sem solução satisfatória
e, mesmo
formaliz
ando
reclamação junto ao Banco Central em 06/08/2025
,
o
reclamad
o não cumpriu a intimação do B
ACEN
;
c
) dirigiu-se à agência presencialmente mas houve recusa em formalizar solicitação de regularização
, razão pela qual
ficou impossibilitado de acessar valores em sua conta
e

precisou
pegar dinheiro emprestado com terceiros por estar desempregado;
e d
) sofreu danos morais pelo bloqueio indevido. Requereu
o
desbloqueio da conta
bancária, bem como
indenização por danos morais.

O juízo singular
proferiu
sentença
e
concluiu que: a) o bloqueio de conta bancária
se trata de
medida excepcional que exige fundamento concreto;
b
) não há prova de fraude, suspeita consistente ou determinação legal/judicial que justificasse o bloqueio;
c
)
o reclamado
não demonstrou providências administrativas eficazes
,
est
ando
configurada
a
falha na prestação de serviços;
e d
) o bloqueio indevido gera dano moral presumido (
in
re

ipsa
).
Julgou procedente a reclamação para
determinar
o
imediato
desbloque
io

d
a conta
,
bem como
condenar
o réu ao pagamento de R$ 5.000,00,
a título de dano moral
.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamada. Sustentou que: a)

foi constatado bloqueio administrativo em 25/07/2025 com motivo "conta seguirá para encerramento"
,
agi
ndo
em exercício regular de direito
, razão por que n
ão praticou ato ilícito;
b
) não há dano moral configurado
,

pois
não houve lesão aos direitos de personalidade
,
trata
ndo
-se de mero aborrecimento
; e c) o
quantum
indenizatório fixado é excessivo e deve ser reduzido
. Requereu o provimento do recurso para julgar improcedente a ação.

As
contrarrazões
foram apresentadas
visando manter a sentença
.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Bloqueio de conta corrente.

Para a segurança do próprio correntista, com base na Resolução BCB 142/2021 e 501/2025, bem como pela Resolução 4.753/2019 do BCB, principalmente no que dispõe o art. 39-B da Resolução BCB no 01/2020, é legítimo que a instituição financeira realize bloqueios provisórios e de natureza precária na conta corrente de seus clientes, com o objetivo de evitar acessos indevidos por terceiros, como
hackers
, bem como para viabilizar esclarecimentos necessários e a atualização de dados cadastrais.

Todavia, em qualquer hipótese, o bloqueio deve ser acompanhado de imediata notificação ao consumidor, a fim de que este possa prestar os esclarecimentos necessários, atualizar seus dados e submeter-se aos procedimentos de segurança, como a substituição de senhas e do cartão autógrafo.

Nesses casos, incumbe à instituição financeira comprovar a notificação do consumidor e os indícios que motivaram o bloqueio, enquanto ao consumidor compete demonstrar que forneceu os esclarecimentos exigidos e se submeteu ao procedimento de segurança para o desbloqueio da conta corrente.

Nesse sentido, é o entendimento desta Turma Recursal:

“RECURSO INOMINADO. BLOQUEIO E ENCERRAMENTO UNILATERAL DE CONTA CORRENTE. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO. (...) 5. O bloqueio de conta corrente sem justificativa idônea e sem notificação prévia caracteriza conduta abusiva e viola os princípios da boa-fé objetiva e da proteção ao consumidor. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso provido. Sentença reformada para condenar a instituição financeira a pagar à parte reclamante a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, corrigida monetariamente e acrescida de juros de mora. Tese de julgamento: O bloqueio e encerramento unilateral de conta corrente sem prévia notificação ao correntista constitui falha na prestação do serviço bancário e enseja o dever de indenizar por danos morais. Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, art. 6o, VIII; Resolução no 4.753/2019 do Banco Central do Brasil, art. 5o. Jurisprudência relevante citada: N.U 1001252-08.2023.8.11.0010, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, julgado em 23/10/2023, publicado no DJE 27/10/2023; N.U 1007360-69.2023.8.11.0037, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, julgado em 01/07/2024, publicado no DJE 05/07/2024. (N.U 1022811-14.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 07/10/2024, publicado no DJE 11/10/2024)”

“RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. CDC APLICÁVEL ÀS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS (SÚMULA 297/STJ). EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. BLOQUEIO DE CONTA BANCÁRIA. INEXISTÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO E DE INDÍCIOS DE IRREGULARIDADE. CONDUTA ILÍCITA CARACTERIZADA. (...) 2. As instituições financeiras podem realizar bloqueios provisórios e de natureza precária, na conta corrente de seus clientes, para evitar acesso indevido por hackers, bem como para esclarecimentos necessários e atualização de dados. Nesses casos, as instituições financeiras devem notificar de imediato o consumidor, informando os motivos do bloqueio, e o consumidor, por sua vez, deve comprovar que prestou os esclarecimentos necessários e se submeteu ao procedimento de segurança, para o desbloqueio de sua conta corrente. Não havendo notificação prévia e nem justificativa plausível, com indícios de irregularidades que justifiquem o bloqueio, este deve ser considerado indevido, caracterizando a conduta ilícita da instituição financeira, porquanto priva o consumidor de utilizar numerários que lhe pertencem, impedindo-o também de tomar as providências necessárias para o desbloqueio da sua conta. (...) (N.U 1039013-97.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 07/10/2024, publicado no DJE 11/10/2024)”

“RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - BLOQUEIO INDEVIDO DA CONTA BANCÁRIA - SUSPEITA DE FRAUDE – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA - TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA INEXITOSA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADA - DANO MORAL CONFIGURADO - DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Comprovado o bloqueio da conta bancária do autor sem aviso prévio, caracteriza-se falha na prestação do serviço, do que decorre o dever de indenizar os danos morais pleiteados na inicial. (...) (N.U 1003081-40.2023.8.11.0037, TURMA RECURSAL CÍVEL//, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 03/06/2024, publicado no DJE 06/06/2024)”

No caso concreto, o bloqueio da conta corrente e poupança do recorrido é fato
comprovado e
incontroverso.

A instituição financeira
reclamada
, em sua contestação
,
limitou-se a alegar genericamente a existência de "pendências cadastrais" e que a conta seguiria para encerramento, sem, contudo, apresentar qualquer documento ou prova concreta da suposta irregularidade que justificasse medida tão drástica.

Ressalte-se que
a parte re
querida
não se desincumbiu do seu ônus de comprovar que notificou previamente o consumidor sobre o bloqueio ou que lhe oportunizou a regularização da pendência, descumprindo o que determina o artigo 373, II, do CPC, e o artigo 6o, VIII, do CDC.

Além disso, o rec
lamante
demonstrou que buscou solucionar a questão administrativamente
por meio dos canais de atendimento disponíveis (ID/PJe2 344135882)
,
inclusive por meio de reclamação junto ao Banco Central, sem obter êxito.

Dessa forma, a ausência de justificativa idônea e de notificação prévia para o bloqueio configura falha na prestação do serviço bancário, caracterizando a conduta ilícita da instituição financeira.

Dano moral.

Dano moral consiste na ofensa aos direitos da personalidade, podendo atingir a honra objetiva, caracterizada pela lesão à reputação social, ou a honra subjetiva, relacionada ao sofrimento experimentado pela pessoa.

Nesse sentido:

“(...) 5. Os danos morais dizem respeito à dignidade humana, às lesões aos direitos da personalidade relacionados a atributos éticos e sociais próprios do indivíduo, bens personalíssimos essenciais para o estabelecimento de relações intersubjetivas em comunidade, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva (honra subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva). 6. As pessoas jurídicas merecem, no que couber, a adequada proteção de seus direitos da personalidade, tendo a jurisprudência dessa Corte consolidado, na Súmula 227/STJ, o entendimento de que as pessoas jurídicas podem sofrer dano moral. 7. A tutela da personalidade da pessoa jurídica, que não possui honra subjetiva, restringe-se à proteção de sua honra objetiva, a qual é vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua fama e reputação. 8. A distinção entre o dano moral da pessoa natural e o da pessoa jurídica acarreta uma diferença de tratamento, revelada na necessidade de comprovação do efetivo prejuízo à valoração social no meio em que a pessoa jurídica atua (bom nome, credibilidade e reputação). 9. É, portanto, impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer tipo de comprovação, apenas alegando sua existência a partir do cometimento do ato ilícito pelo ofensor (in
re

ipsa
). Precedente. (...) (STJ// REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/08/2019,
REPDJe
18/09/2019,
DJe
22/08/2019)"

No presente caso, o bloqueio indevido da conta corrente, que continha saldo credor no valor de R$ 15.853,65 (quinze mil oitocentos e cinquenta e três reais e sessenta e cinco centavos), conforme extrato
contido na inicial (
ID/PJe2 344135881,
fl
.
0
4
)
, caracteriza dano moral
in
re

ipsa
.

A indisponibilidade financeira causada pela conduta ilícita da parte recorrente privou o consumidor de acessar seus próprios recursos, essenciais para sua subsistência.

Vale frisar, aliás, que o autor comprovou a urgência em ter acesso aos seus recursos financeiros, uma vez que precisava adimplir suas contas mensais
(ID/PJe2 344135882)
.

Destaca-se que o bloqueio de conta corrente com saldo credor caracteriza dano moral em decorrência da indisponibilidade financeira.

Assim se posiciona a jurisprudência da Turma Recursal:

“Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NO RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR BLOQUEIO UNILATERAL DE CONTA E TRANSFERÊNCIA VIA PIX NÃO RECONHECIDA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL PRESUMIDO. DECISÃO MANTIDA. IMPROVIMENTO. (...) Tese de julgamento: “1. É objetiva a responsabilidade de cooperativa de crédito por bloqueio injustificado de conta corrente e transferência indevida via pix. 2. A devolução posterior dos valores não afasta o interesse processual nem elide o dever de indenizar. 3. O dano moral decorrente do bloqueio injustificado de conta corrente é presumido.” (N.U 1005585-56.2025.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL//, EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 25/09/2025, publicado no DJE 25/09/2025)”

“(...) Tese de julgamento: 1. As instituições financeiras podem realizar bloqueios provisórios nas contas de seus clientes por motivos de segurança, desde que notifiquem imediatamente o consumidor, informando as razões do bloqueio e oportunizando a prestação de esclarecimentos. 2. O bloqueio de conta bancária realizado sem notificação prévia e sem apresentação de justificativa plausível ou indícios concretos de irregularidade constitui falha na prestação de serviço que enseja indenização por danos morais. (...) (N.U 1014861-83.2024.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 12/08/2025, publicado no DJE 15/08/2025)”

A situação vivenciada, sem dúvida, gerou angústia, insegurança e aflição, extrapolando os transtornos cotidianos e atingindo a dignidade do recorrido.

Portanto, configurada a conduta ilícita e o dano, é devida a indenização por danos morais.

Quantum
indenizatório do dano moral.

Em relação ao
quantum
indenizatório, deve atender às finalidades de compensação e repressão (art. 944 do Código Civil), observando a capacidade econômica da vítima e do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da medida.

A extensão da culpa e do dano deve ser igualmente observada, em atendimento aos Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade, conforme a jurisprudência do c. STJ:

“(...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos morais e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito provocado por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que fora estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a exemplo, da capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano, o caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível rever o valor a ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não se observa no presente caso. 3. Agravo Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA desprovido. (STJ//
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013)”

Portanto, sopesando esses critérios
e as peculiaridades do caso concreto, especialmente o bloqueio unilateral e sem aviso prévio do consumidor, somado ainda ao valor indisponibilizado indevidamente, acima de R$ 15.000,00 (quinze mil reais)
, tenho que o valor arbitrado na sentença de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
atende a esses requisitos, porquanto satisfaz ao caráter compensatório e serve como desincentivo à repetição da conduta ilícita.

Este valor está de acordo com os precedentes das Turmas Recursais (N.U 1043475-97.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 20/05/2024, publicado no DJE 23/05/2024; N.U 1010036-33.2023.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/05/2024, publicado no DJE 16/05/2024; e N.U 1032766-06.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 09/04/2024, publicado no DJE 12/04/2024).

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe
provimento.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do não provimento do recurso,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026